Tribunal: STF
Processo: ARE 1573839
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Reajustes e remuneração. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 280 e 279. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    2. A controvérsia original gravita em torno da possibilidade de reajuste do salário de professora aposentada de acordo com as alterações trazidas pela Portaria n. 67/2022 oriunda do MEC, que alterou em 33,24% o piso nacional da categoria.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade do recurso extraordinário e do agravo regimental, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de legislação infraconstitucional local.

    III. Razões de decidir

    4. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento já firmado.

    5. Para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional invocada e a reelaboração da moldura fática delimitada pelo Tribunal de origem, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.